Tribunal: TJSP
Processo: 1001511-57.2019.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Cartão de crédito consignado – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a parcial procedência da ação, apenas para converter a operação em empréstimo consignado comum, pela ausência de juntada do contrato que comprove a adesão à natureza de reserva de margem consignável – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença –

Ementa:
Obrigação de fazer e indenizatória – Cartão de crédito consignado – Apelação – Ausência de impugnação específica da tese jurídica que reconheceu a parcial procedência da ação, apenas para converter a operação em empréstimo consignado comum, pela ausência de juntada do contrato que comprove a adesão à natureza de reserva de margem consignável – Razões dissociadas dos fundamentos da sentença – Desrespeito aos princípios da dialeticidade e da devolutividade – Inadmissibilidade recursal configurada – art. 1.010, II e III do CPC.
Recurso não conhecido.